Tribunal: TJPA
Processo: 0095961-49.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0095961-49.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., SANTANDERPREVI - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA

APELADO: CARMEN JOCELES RENTE BUENO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0095961-49.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: SANTANDERPREVI - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA.

ADVOGADO: JULIANO NICOLAU DE CASTRO – OAB/SP 292.121.

AGRAVADO: CARMEN JOCELES RENTE BUENO.

ADVOGADO: REJANE SOTAO CALDERARO– OAB/PA 13.623.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREVISÃO REGULAMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco Santander quanto ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento da complementação de aposentadoria por invalidez à parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a complementação de aposentadoria por invalidez é devida à agravada, mesmo sem atestado médico emitido por profissional credenciado pela entidade de previdência complementar, diante da previsão do art. 8.3.5 do regulamento interno do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A invalidez da agravada foi reconhecida pela Previdência Social, o que atrai a aplicação da cláusula 8.3.5 do Regulamento do Plano de Aposentadoria SantanderPrevi, que prevê o direito ao benefício mesmo sem atestado por médico credenciado.

4. A parte autora comprovou os fatos constitutivos do direito à complementação, não tendo a parte recorrente apresentado fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É devida a complementação de aposentadoria por invalidez nos termos do regulamento interno da entidade de previdência complementar, ainda que ausente laudo médico emitido por profissional credenciado, quando a invalidez for reconhecida pela Previdência Social, conforme previsto no art. 8.3.5 do regulamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (2) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0095961-49.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
SANTANDERPREVI - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA.

ADVOGADO:
JULIANO NICOLAU DE CASTRO – OAB/SP 292.121.

AGRAVADO:
CARMEN JOCELES RENTE BUENO.

ADVOGADO:
REJANE SOTAO CALDERARO– OAB/PA 13.623.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SANTANDERPREVI - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA,
diante de seu
inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao apelo interposto, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco Santander e afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões a parte agravante defende que a decisão merece reforma. Para tanto, argumenta, em suma, que deve ser afastada a obrigação de pagamento de benefício de complementação de aposentadoria por invalidez à agravada, pois as regras do Regulamento não teriam sido observadas, notadamente a previsão contida em seu art. 8.2.2.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 08 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREVISÃO REGULAMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco Santander quanto ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento da complementação de aposentadoria por invalidez à parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a complementação de aposentadoria por invalidez é devida à agravada, mesmo sem atestado médico emitido por profissional credenciado pela entidade de previdência complementar, diante da previsão do art. 8.3.5 do regulamento interno do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A invalidez da agravada foi reconhecida pela Previdência Social, o que atrai a aplicação da cláusula 8.3.5 do Regulamento do Plano de Aposentadoria SantanderPrevi, que prevê o direito ao benefício mesmo sem atestado por médico credenciado.

4. A parte autora comprovou os fatos constitutivos do direito à complementação, não tendo a parte recorrente apresentado fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É devida a complementação de aposentadoria por invalidez nos termos do regulamento interno da entidade de previdência complementar, ainda que ausente laudo médico emitido por profissional credenciado, quando a invalidez for reconhecida pela Previdência Social, conforme previsto no art. 8.3.5 do regulamento.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a complementação do benefício de aposentadoria é devida,
pois apesar de a parte recorrente defender que para que a agravada fizesse jus ao recebimento da complementação seria necessário que sua invalidez fosse atestada por clínico credenciado pela Entidade (cláusula 8.2.1), a recorrida comprovou ter sido aposentada por invalidez decorrente de acidente de trabalho, o que atrai a incidência do 8.3.5 do Regulamento do Plano de Aposentadoria SantanderPrevi, que assim dispõe:

8.3.5 – Ao Participante Ativo que não tiver sua Incapacidade atestada por clínico credenciado pela Entidade e for declarado inválido pela Previdência Social, será calculado um benefício na forma definida no item 8.2 deste Regulamento, considerando-se o saldo da Conta de Contribuição de Participante, na Data do Cálculo.

Desta forma, tendo em vista que a agrava comprovou os fatos constitutivos de seu direito, e que a recorrente não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela, nada há o que se reformar na decisão agravada.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 2 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 05/06/2025